Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001567-37.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Recorridos: Alberto Luiz Francio e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Rabobank International Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86478457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL CONTENDO A RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 – CRÍTICA ANTERIOR À RELAÇÃO DE CREDORES SEM QUALQUER REFERÊNCIA À NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO CONSUMADA –– MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MULTA INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/05, para impugnação da relação de credores, é peremptório e de observância obrigatória, ensejando a preclusão caso não feita a arguição dentro do lapso ali previsto.
2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei no 11.101/2005 pontuou de forma expressa a exceção cabível à manifestação retardatária, sendo proibitiva a ampliação da disciplina legal.
3. Resta preclusa a arguição de nulidade da intimação dos credores por edital, quando, ao menos de duas outras oportunidades, o credor/arguente se insurgiu contra a relação, pedindo esclarecimentos ao administrador judicial, sem ter arguido qualquer aspecto capaz de anular aquela intimação.
4. Não evidenciado o caráter protelatório na interposição do recurso de embargos de declaração, não tem aplicação a multa do art. 1.026, §2o, do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001567-37.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 04/05/2021, p. 13/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95925484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Impugnação de Crédito n. 1009157-76.2020.8.11.0040, oposta pelo agravante incidentalmente ao pedido de Recuperação Judicial n. 1001191-62.2020.8.11.0040, formulado por Alberto Luiz Francio, Calebe Francesco Frâncio, Felipe Frâncio, Florence Frâncio Tocantins Matos, Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação Ltda. - ME em face de seus credores, entre eles o banco/agravante, declarou a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito; depois, condenou-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição de embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios (id 74792220).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para, em consonância com o parecer ministerial, afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, imposta ao Banco/embargante/agravante. (id 86478457 - Pág. 7)
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 5o e 7o da Lei n. 14.112/2020; artigos 7o, 8o, 10, §§ 5o, 7o, 8o e 9o e 19 da Lei 11.101/2005; artigos 4o, 8o e 14 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “busca-se o reconhecimento da possibilidade de o credor ajuizar Impugnação de Crédito mesmo após o decurso do prazo de 10 dias contados da publicação do edital da relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial, conforme já previsto na jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça e expressamente reconhecido pelas alterações legislativas introduzidas pela lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005”.
Assevera que “no caso em apreço, o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu, data venia, em afronta aos artigos 5o e 7o da Lei 14.112/2020, pela inaplicabilidade das alterações legislativas ao caso em questão, em razão de a Impugnação de Crédito ter sido ajuizada em 12/11/2020, sendo que as referidas alterações legislativas teriam entrado em vigor somente em 23/01/2021 (...)”.
Aduz que “a Lei 14.112/2020 prevê, em seu artigo 5o, que suas disposições serão aplicadas de imediato aos processos em andamento, inserindo em seus parágrafos as hipóteses de não aplicação de seus dispositivos a casos em andamento, sem menção às alterações ao artigo 10, de forma que a sua aplicabilidade ao presente caso é incontestável (...)”.
Afirma que “a Lei 14.112/2020 determinou, em seu artigo 7o, a sua entrada em vigor após vacatio legis de 30 (trinta) dias após sua publicação, sem qualquer distinção de aplicação de seus termos aos processos já distribuídos ou não. De qualquer forma, sabe -se que, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, em se tratando -se de norma processual, é aplicável imediatamente aos processos em curso”.
Salienta que “é inegável a existência de previsão legal quanto ao ajuizamento de Impugnações de Crédito retardatárias, conforme expressamente previsto na legislação vigente”.
Argui contrariedade ao artigo 7o da Lei n. 11.101/2005, e ao artigo 278 do CPC, pois “houve apontamento de nulidade do edital anterior, pois houve pedido de publicação de um novo edital, no lugar do anterior, nova data a partir da qual o prazo de Impugnação passaria a correr. Dessa forma, data vênia, não pode prosperar o argumento de preclusão. Afinal, uma vez que o ato processual deve ser refeito diante de seus vícios, está clara a existência de sua nulidade”.
Aponta negativa de vigência ao artigo 10, § 5o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “ainda que o Rabobank não tivesse apresentado Divergência de Crédito ao Administrador Judicial, o que se admite apenas por argumentação, ainda assim, a petição inicial deveria ter sido então recebida como Habilitação Retardatária”.
Recurso tempestivo (id 102956953) e preparado (id 102890971).
Contrarrazões no id 105363951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à possibilidade de a petição que ensejou a instauração do incidente ser recebida como Habilitação de Crédito Retardatária, nos termos do artigo 10, § 5o, da Lei 11.101/2005;
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a viabilidade do recebimento da petição como habilitação retardatária em relação ao primeiro edital, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 107708549, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “recurso especial admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.